Tribunal: STF
Processo: RHC 131542
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de peculato e falsidade ideológica (arts. 299, parágrafo único, e 312 do Código Penal). 3. Alegação de cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de prova pericial. Aplicação do princípio da consunção. Teses não examinadas pelas instâncias anteriores. Supressão de instância. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal a ser reparado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.